Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726403-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ERINALDO LOPES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE ERINALDO LOPES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA SA, rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, na qual o agravante pretendia fosse determinada a limitação dos descontos das prestações dos mútuos até o patamar de 30% de seus rendimentos. Nas razões do agravo, o autor esclarece que se encontra em situação de superendividamento e busca a limitação dos descontos relativos a empréstimos pessoais, que já alcançam 75% (setenta e cinco por cento) de seu salário disponível. Afirma que o Banco réu é o único credor e efetua os descontos diretamente na conta salário do agravante, no mesmo dia em que seu salário é depositado. Entende que tal situação se revela inconstitucional e ilegal, e que a margem consignável se dá sobre a remuneração, de modo que a simultaneidade de cobranças em folha de pagamento e em conta salário indica a natureza de consignado de ambos os empréstimos. Alega que “se mostra equivocada a premissa da decisão agravada calcada na ausência de normas que regulam o limite do débito de mútuos em conta salário, quer porque o superendividamento é uma situação de fato; quer porque o desconto consignado e em conta salário ocorrem simultaneamente - no mesmo dia – e são equivalentes; quer porque há precedente 1a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhecendo a possibilidade de limitação dos débitos em conta salário.” Afirma que o saldo final da conta, após os descontos efetuados pelo Banco, é inferior ao salário mínimo vigente, e não supre o mínimo existencial. Por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, incluindo o perigo da demora, diante do risco de miserabilidade do recorrente, pugna pela concessão da antecipação da tutela, para determinar ao Banco agravado que limite os descontos efetuados em conta corrente para o patamar de 30% dos rendimentos do autor (ou outro limite), e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (id 98027341, dos autos principais n. 0710455-52.2021.8.07.0009) É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela liminar pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, contudo, não vejo demonstrado, de pronto, o fumus boni iuris que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para o fim de compelir a instituição financeira a limitar os descontos dos empréstimos debitados em conta salário do autor. De fato, da análise dos documentos juntados aos autos principais, não se verifica que a instituição ré tenha efetivado descontos no contracheque do recorrente em patamar superior aos 30% (trinta por cento) estabelecidos na Lei Complementar Distrital n. 840/201 para os empréstimos consignados dos servidores públicos do Distrito Federal. Por outro lado, o limite de descontos previsto no art. 116, §2o, da referida lei não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário. De fato, em que pese a relevância do princípio da dignidade humana invocado pelo autor, os descontos realizados diretamente em sua conta, relativos a empréstimo firmado com o banco réu, não gozam, a princípio, do mesmo tratamento legal daqueles consignados em folha de pagamento, sendo de todo recomendável a instauração do contraditório para melhor exame da questão, sob a luz de outros princípios que regem a relação contratual. A propósito, a questão não está pacificada nos tribunais, sendo certo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que já havia adotado o posicionamento de ser lícito tais descontos, afetou o tema, para o fim de fixar tese jurídica com força vinculativa, e vai definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista em lei para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, mesmo que usada para recebimento do salário (Tema n. 1085). Há, inclusive, determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. Por fim, não vislumbro também, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além daquele já reportado na petição inicial, devendo, por essas razões, a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator